Tribunal: STF
Processo: RHC 65028
Classe: RHC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-23
Data de publicação: 1987-06-23

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CRIME FALIMENTAR.INQUERITO JUDICIAL. INTIMAÇÃO
(DESNECESSIDADE). PRESCRIÇÃO (INEXISTÊNCIA). SÚMULA 592.
O INQUERITO JUDICIAL E INQUISITORIO E NÃO ACARRETA NULIDADE DO
PROCESSO FALIMENTAR, QUE COMECA COM A DENUNCIA. DESNECESSDIDADE DE
INTIMAÇÃO PARA ACOMPANHA-LO. PRECEDENTES DO STF.
O CURSO DA PRESCRIÇÃO SE INTERROMPE PELO RECEBIMENTO DA DENUNCIA.
SÚMULA 592. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA QUE NÃO
SE CONFIGURA.
RHC IMPROVIDO.